Tribunal: TJPA
Processo: 0812838-54.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10260 - Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812838-54.2023.8.14.0006

APELANTE: AILTO RAMOS DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSAR MESTRADO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por servidor municipal, professor efetivo da rede pública de Ananindeua, visando à concessão de licença remunerada para cursar programa de mestrado na Universidade Federal do Pará, com base na Lei Municipal nº 2.355/2009 e Decreto nº 17.097/2016.

Sentença denegou a segurança, julgando o feito com resolução de mérito e aplicando multa por litigância de má-fé, sob fundamento de inexistência de direito líquido e certo ao afastamento pretendido, dada a natureza discricionária do ato administrativo e a desconexão do projeto de pesquisa com as atribuições do cargo exercido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há direito líquido e certo do servidor à licença remunerada para cursar mestrado, nos termos do art. 50 da Lei Municipal nº 2.355/2009; (ii) a recusa administrativa configura ilegalidade ou abuso de poder; e (iii) a imposição de multa por má-fé processual foi legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da licença prevista no art. 50 da Lei Municipal nº 2.355/2009 depende de autorização expressa da autoridade competente e deve atender ao interesse do ensino, o que configura natureza discricionária do ato administrativo.

5. A Administração indeferiu o pedido com base em parecer técnico, que apontou ausência de pertinência entre o projeto de pesquisa e as funções do servidor, decisão motivada e juridicamente válida.

6. O parecer jurídico favorável não vincula a Administração, servindo apenas como subsídio técnico.

7. Ausente demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, não se pode compelir o ente público a conceder a licença, sendo incabível a intervenção judicial para revisar juízo de conveniência e oportunidade do gestor.

8. Correta a aplicação da multa por má-fé processual, diante da omissão da motivação do indeferimento no pedido e da tentativa de sustentar direito em descompasso com o texto legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de licença remunerada para fins de aprimoramento profissional, nos termos da Lei Municipal nº 2.355/2009, é ato discricionário da Administração Pública, condicionado ao interesse do ensino e à autorização da autoridade competente. 2. Não há direito líquido e certo à licença remunerada quando a negativa administrativa é motivada e razoável, sendo incabível a intervenção judicial para revisar juízo de conveniência e oportunidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora, que passa a integrar este julgado.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Ailto Ramos da Silva, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo recorrente contra o Município de Ananindeua.

A peça inicial narra que a parte autora, servidor público municipal, nomeado para o cargo de Professor Nível I, atualmente exercendo a função na Escola Municipal de Ensino Fundamental Frederico Santos de Souza, foi aprovada para o programa de Mestrado em Currículo e Gestão da Escola Básica da Universidade Federal do Pará – UFPA, com início em setembro de 2022.

Diante disso, solicitou, em janeiro de 2023, a concessão de licença para cursar o mestrado, sem prejuízo de sua remuneração, conforme previsão legal constante na Lei Municipal nº 2.355/2009 e no Decreto Municipal nº 17.097/2016.

O impetrante alegou ter cumprido todos os requisitos legais para a concessão do benefício, inclusive tendo obtido parecer jurídico favorável da Procuradoria do Município, o qual foi emitido em abril de 2023, mas, ainda assim, não houve edição do ato administrativo que ratificasse o direito pleiteado. Por essa razão, ajuizou o presente mandado de segurança, com pedido liminar, visando assegurar seu afastamento remunerado para fins de qualificação profissional.

Ao final, requereu a concessão da segurança para garantir a licença para cursar o mestrado, bem como o reconhecimento do direito líquido e certo à sua fruição com ônus ao Município.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o Exposto, acolho o parecer do Ministério Público e, por conseguinte, DENEGO a SEGURANÇA pleiteada, uma vez que as Impetrante não possuem direito líquido e certo ao afastamento requerido, sem prejuízo de sua remuneração.

Desse modo, EXTINGO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 12, parágrafo único, da Lei 12.016/09.
Condeno a parte Impetrante em multa no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, por má-fé processual em razão de alterar a verdade dos fatos e deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, na forma do art. 80, I e II, e art. 81, todos do CPC e art. 25 da Lei 12.016/09.

Custas pela impetrante, ficando dispensada do pagamento, uma vez que se encontra sob o pálio da justiça gratuita.

Sem honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do que dispõe o artigo 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal."

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso, alegando que houve violação ao direito ao aprimoramento profissional, garantido pelo Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações do Magistério (Lei nº 2.355/2009).

Sustenta que o projeto de pesquisa apresentado tem pertinência com a área educacional e que não existe previsão legal que condicione o projeto de pesquisa à atuação específica do servidor dentro da rede municipal.

Defende que a recusa da administração configura ilegalidade por criar requisito não previsto em lei, afrontando os princípios da legalidade, impessoalidade e razoabilidade.

O apelante impugna ainda a condenação por litigância de má-fé, afirmando que atuou de boa-fé e que o pedido foi baseado em interpretação plausível do ordenamento jurídico.

Houve apresentação de contrarrazões, nas quais o recorrido, Município de Ananindeua, sustenta que o ato administrativo em questão está revestido de legalidade e decorre do exercício do juízo discricionário da Administração, previsto no art. 50 da Lei Municipal nº 2.355/2009.

Alega que o projeto de pesquisa apresentado pelo apelante não possui relação com as atividades exercidas pelo servidor na rede de ensino municipal e que houve tentativa de ajuste da proposta de pesquisa, a qual não foi atendida. Conclui pela legalidade do indeferimento da licença e pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de Apelação, pela manutenção da decisão que denegou a segurança, entretanto, pontuou pela reforma apenas em relação à litigância de má-fé.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que
denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado por servidor municipal, objetivando o reconhecimento de direito líquido e certo à licença remunerada para cursar programa de mestrado, julgando extinto o processo com resolução do mérito e aplicando multa por má-fé processual, com fundamento na natureza discricionária do ato administrativo e na ausência de ilegalidade na conduta da autoridade coatora.

O apelante, professor efetivo da rede pública municipal de Ananindeua, sustenta o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei Municipal nº 2.355/2009 e argumenta que o indeferimento do seu pedido de licença para mestrado se baseou em critério não previsto em lei, qual seja, a suposta desconexão entre o projeto de pesquisa e a etapa de ensino em que atua (ensino fundamental). Alega, ainda, que a negativa seria arbitrária e ofensiva aos princípios da legalidade e impessoalidade.

Entretanto, a sentença não merece reparos.

A licença pleiteada encontra previsão na Lei Municipal 2.355, de 16 de janeiro de 2009 (Plano De Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores do Magistério Público Municipal de Ananindeua), in verbis:

“Art. 48 - A qualificação profissional, objetivando o aprimoramento permanente do ensino e a progressão na Carreira, será assegurada através de cursos de formação, aperfeiçoamento ou especialização, em instituições credenciadas de programas de aperfeiçoamento em serviço e de outras atividades de atualização profissional, segundo normas definidas pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. A implementação dos cursos e programas de que trata o "caput" deste artigo tomará em consideração:

I - A prioridade em áreas curriculares carentes de

professores;

II - A situação funcional dos professores, de modo a priorizar os que terão mais tempo de exercício a ser cumprido no sistema educacional do município;

III - A utilização de metodologias diversificadas, incluindo as Que empregam recursos da educação à distância.”

(...)

“Art. 50 -
No interesse do ensino e com autorização expressa da autoridade competente
, os titulares dos cargos do Grupo Magistério, após a aprovação no estágio probatório, poderão se afastar de suas atribuições para aprimoramento profissional, sem prejuízo de seu vencimento e vantagens de caráter permanente, devendo ter substituto enquanto perdurar o seu afastamento.

Art. 51 - Considera-se aprimoramento profissional, para os efeitos do artigo anterior, os cursos de Pós-Graduação stricto sensu, realizados em programas de mestrado ou doutorado.”

Como demonstrado, a Lei Municipal nº 2.355/2009, especialmente em seu art. 50, dispõe expressamente que a concessão da licença para aprimoramento profissional depende de
autorização da autoridade competente e deve ocorrer no interesse do ensino
.

Trata-se, pois, de
ato administrativo de natureza discricionária
, sujeito à conveniência e oportunidade da Administração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, a Administração Pública analisou o requerimento do servidor e, por meio de manifestação técnica da Coordenadoria de Gestão Pedagógica da SEMED, concluiu que o projeto de pesquisa, embora de interesse educacional em sentido amplo,
não guarda correlação direta com as funções exercidas pelo professor na etapa do ensino fundamental
, o que justificaria o indeferimento, sem que isso configure abuso de poder ou ilegalidade.

Ressalte-se que o parecer jurídico favorável ao pedido do servidor
não vincula a decisão administrativa
, servindo como subsídio técnico, mas não como autorização conclusiva.

A decisão final compete à autoridade competente, no uso legítimo de sua discricionariedade, desde que motivada e razoável, como ocorreu no caso concreto.

Ademais, não se verifica violação a qualquer dos princípios constitucionais da administração pública. A negativa encontra respaldo em motivação idônea e razoável, respeitando os limites legais do poder discricionário.

A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que
não cabe ao Judiciário compelir a Administração a conceder licença cuja autorização está submetida à análise de conveniência
, salvo quando evidenciada a ilegalidade ou abuso de poder — o que não se configurou no presente caso.

O Ministério Público de 1º grau manifestou-se pela
denegação da segurança
, e no 2º grau o parecer ministerial segue a mesma linha, reconhecendo a inexistência de direito líquido e certo do impetrante ao afastamento remunerado.

Destaco, inclusive, que
o tema já foi objeto de apreciação desta 1ª Turma de Direito Público
, que tem reiteradamente decidido, inclusive sob minha relatoria, pela prevalência da
discricionariedade administrativa nesse tipo de concessão
, consoante se extrai dos julgados análogos.

Vejamos a jurisprudência desta E. Corte:

“EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE LICENÇA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. MESTRADO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEI MUNICIPAL Nº 2.355/2009.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. UNANIMIDADE.

1.
No caso em tela, o autor, professor efetivo do Município de Ananindeua, afirma ter sido aprovado em programa de mestrado stricto sensu e que teve seu pedido de licença remunerada para aprimoramento profissional indeferido pelo Ente Municipal.

2.
A licença pleiteada encontra previsão na Lei Municipal 2.355, de 16 de janeiro de 2009 (Plano De Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores do Magistério Público Municipal de Ananindeua).

3.
Art. 50. LEI 2.355/2009 -
No interesse do ensino e com autorização expressa da autoridade competente, os titulares dos cargos do Grupo Magistério, após a aprovação no estágio probatório, poderão se afastar de suas atribuições para aprimoramento profissional, sem prejuízo de seu vencimento e vantagens de caráter permanente, devendo ter substituto enquanto perdurar o seu afastamento
.

4.
Da leitura do dispositivo citado, verifica-se que o ato administrativo de concessão de licença para capacitação possui natureza discricionária, sujeito à conveniência e oportunidade da Administração Pública e, nessa situação, o Poder Judiciário não pode substituir o administrador para reconhecer o direito ao pleito, quando a discricionariedade administrativa não tenha ultrapassado o respeito aos princípios administrativos, como os da razoabilidade e da proporcionalidade

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803784-35.2021.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Quanto à multa por má-fé processual, não há nos autos elementos suficientes para afastá-la. O autor formulou pretensão sabidamente contrária ao texto expresso da norma e alterou a narrativa fática ao omitir a motivação administrativa para o indeferimento, o que justifica a aplicação da penalidade nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025